Tribunal: TJPA
Processo: 0009821-03.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0009821-03.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: SAULO DA SILVA CARNEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: ALEX NORONHA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, C/C §2º I E II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA FIXADA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. MODIFICAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA EM PARTE. REVISÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB, SEM MODIFICAR O
QUANTUM
APLICADO. MODIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA. CABIMENTO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em tentativa, pois seja na seara doutrinária ou jurisprudencial, há muito já restou ultrapassada, sedimentado o entendimento de que, para a caracterização do crime de roubo consumado basta a simples disponibilidade do bem subtraído pelo agente criminoso, não sendo necessária a posse tranquila da
res furtiva
;
2. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal, encontram-se fundamentadas lacônica e inidoneamente. Isso não enseja a nulidade da sentença; mas, certamente, por conta da segunda maneira que se deu a fundamentação correlata, justifica a necessidade de correção daquelas, devendo ser reformada apenas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime
, devem ser delineadas e melhor analisadas, contudo,
sem modificar o
quantum
da pena-base aplicado;
3. A pena de multa deve ser revisada e modificada, A aplicação da pena pecuniária deve estar em total consonância com a pena corporal aplicada, desta forma, reduzo a pena de multa para
35 (trinta e cinco) dias-multa
. Outrossim, pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e diante da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.
4. Recurso conhecido e provido em parte, nos termos do voto do Des. Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento, parcialmente, à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de março de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0009821-03.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: SAULO DA SILVA CARNEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: ALEX NORONHA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por Saulo da Silva Carneiro, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que condenou o acusado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, com incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, c/c §2º I e II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que foi denunciado pelo Ministério Público em 08 de junho de 2015, sendo o acusado incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CPB, tendo em vista que, em resumo, no dia 18 de maio 2015, por volta das 12h00, o denunciado e mais um comparsa não identificado, roubaram, mediante uso de arma de fogo, a bolsa da vítima, na qual continha seus pertences pessoais, quando se dirigia para seu carro que estava estacionado em frente à empresa onde trabalha.

O acusado e seu comparsa, após o assalto empreenderam fuga, mas algum tempo depois foi preso em flagrante delito, tendo seu comparsa empreendido fuga. A denúncia foi recebida às fls. 74, no dia 11.06.2015.

As razões recursais culminaram nos seguintes pedidos (fls. 130/141):

A aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no art. 14, II, do CPB, sob o argumento de que o apelante foi preso em flagrante, logo após o cometimento do ilícito, não tendo percorrido todo o
iter criminis,
diminuindo-se a pena em até 2/3.

A modificação da dosimetria em virtude de erro
in judicando
, pois na análise das circunstâncias judiciais na primeira fase, o Magistrado
a quo
não observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não correspondendo ao necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Aplicação da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, argumentando que a Súmula 231 do STJ, não possui caráter vinculatório.

Em havendo a diminuição da pena, o regime de seu cumprimento deve ser modificado.

Por fim, que a pena de multa deverá atender a situação econômica do réu, e que tal situação não comporta pagamento da mesma, porém que seja a pena de multa revisada e reduzida para o mínimo legal.

As contrarrazões, firmaram-se pela manutenção,
in totum
, da sentença (fls. 143/149).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 156).

Nesta Superior Instância o Excelentíssimo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo (fls. 160/164), manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada somente a fundamentação da primeira fase da dosimetria, quanto às circunstâncias judiciais culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do crime, entretendo, mantendo o
quantum
exasperado.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 14 de fevereiro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
VOTO

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.
1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO.

Alega o recorrente que deve ser reconhecida a modalidade tentada do delito, pois o apelante não gozou da posse mansa e pacífica do bem, tendo em vista que fora detido pelos policiais logo após a fuga.

Tal pleito repousa na afirmação de que o
iter criminis
não fora percorrido em sua totalidade, já que o recorrente foi preso, pouco depois de subtrair o bem da vítima, quando ainda estava em fuga, de modo que não teve tempo para inverter o ônus da posse.

Ocorre que essa discussão, seja na seara doutrinária ou jurisprudencial, há muito já restou ultrapassada, estando sedimentado o entendimento de que,
para a caracterização do crime de roubo consumado basta a simples disponibilidade do bem subtraído pelo agente criminoso, não sendo necessária a posse tranquila da
res furtiva
.

Há fartos precedentes jurisprudenciais nesse sentido,
in verbis
:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO TENTADO. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. INVERSAMENTE PROPORCIONAL. CONSUMAÇÃO DO ROUBO. TEORIA DA AMOTIO. MERA INVERSÃO DA POSSE. DESPICIENDA SER MANSA, PACÍFICA OU DESVIGIADA. DOSIMETRIA DAS INSTÂNCIAS INFERIORES BENEVOLENTE. MANUTENÇÃO. REGRA DA NON REFORMATIO IN PEJUS. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
3. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Outrossim,

quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
4. O crime de furto em questão consumou-se, porquanto houve a efetiva inversão da posse do cheque e do dinheiro, malgrado não tenha sido mansa e pacífica, por não ter saído da esfera de vigilância da vítima. Contudo, diante da regra non reformatio in pejus, de rigor a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (art. 14, II).
5. Os fundamentos utilizados no decreto condenatório constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao agente (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), nos termos da Súmula 440 desta Corte. Tratando-se de réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais foram desfavoravelmente valoradas, e que foi condenado à pena de 9 meses e 10 dias de reclusão, deve a reprimenda ser cumprida em regime inicial semiaberto.
6. Após o julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP (STF, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, julgado em 17/02/2016), esta Corte passou a adotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que "a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal". Em outras palavras, voltou-se a admitir o início de cumprimento da pena imposta pelo simples esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, antes do trânsito em julgado da condenação, nos termos da Súmula 267/STJ.
7. Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal também reconheceu a repercussão geral do tema (ARE 964.246/SP, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI) e, em 11.11.2016, decidiu, em Plenário Virtual, pela reafirmação de sua jurisprudência externada no mencionado HC 126.292/SP. Outrossim, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento da Rcl 30.193/SP, firmou entendimento de que, com a mudança de orientação da Suprema Corte, nos autos do HC 126.292/SP, "a manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que autoriza o início da execução da pena". No caso dos presentes autos, verifica-se que está esgotada a jurisdição da Corte estadual, conforme informações prestadas pelas instâncias ordinárias.
8. Habeas Corpus não conhecido. (HC 459.678/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

Esta Egrégia Corte, também corrobora o referido entendimento em julgado cujo aresto restou assim ementado:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. PLEITO INVIÁVEL. MAJORANTE QUE SEQUER FOI RECONHECIDA NA SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Uma vez que as disposições contidas no art. 226 do CPP, constituem meras recomendações legais, tal descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo ou a absolvição. Até porque a autoria delitiva restou plenamente comprovada, através das declarações de testemunhas e das vítimas, que o apontam como o autor do delito, além da própria confissão do réu em fase policial
.
2) Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial. Uma vez que restou claro nos autos que houve a inversão da posse dos bens da vítima, ainda que estes tenham sido recuperados, se mostra acertada a conclusão do juízo em condenar o réu pelo delito em sua modalidade consumada.

3) Resta inviável a análise do pedido de decote da causa de aumento de pena do emprego de arma, já que esta, sequer foi reconhecida pelo magistrado na sentença condenatória. 4) Resta justificada a pena dosada ao réu, que mediante grave ameaça e em concurso de pessoa, subtraiu os bens de duas vítimas, e, não contente, ainda espancou uma delas (vítima idosa de mais de 60 (sessenta) anos), que precisou de socorro médico e ficou com sequelas dos danos causados pelo apelante. 5) Uma vez que não houve mudança na pena aplicada, resta intocável o regime de cumprimento da pena, fixado nos termos do artigo 33, §2º, ?a?, do CP. 6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.03512477-77, 207.584, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-08-29).

Assim, resta plenamente configurada a autoria e a materialidade do delito na forma consumada, devendo ser improvida a alegação do recorrente quanto à tese de desclassificação do delito de roubo consumado para tentado.
2. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA FIXADA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. MODIFICAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA PENA DE MULTA.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pela recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:
¿(...)
Estando demonstrada a materialidade e a (co) autoria do delito de roubo, resta fazer a dosimetria da pena dos réus (CP, art. 68 e CF, 5º, XLVI).
Deve-se ressaltar, contudo, que a pena do réu
SAULO DA SILVA CARNEIRO
deve ser atenuada em razão da sua confissão espontânea feita em Juízo (CP, art. 65, III, `d¿).
Assim, a culpabilidade do réu
SAULO DA SILVA CARNEIRO
restou evidenciada, eis que presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel; antecedentes maculados (fls. 116; sobre a conduta social e a personalidade do agente, não se tem maiores notícias nos autos; motivos não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam já que o acusado valeu-se de violência para a prática delitiva; consequências extra penais não foram graves, eis que o patrimônio da vítima foi recuperado; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.
A situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60), tanto que praticou um crime contra o patrimônio, subtraindo bem de ínfimo valor econômico.
Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157,
caput
, do CP, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa
sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).
Existindo circunstâncias atenuantes da pena, (art. 65, II, ¿d¿ - confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).
Inexistem causas agravantes da pena.
Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda (em 1/3)
para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva, eis que inexistem causas de diminuição de pena.
A pena será cumprida inicialmente em regime
SEMI ABERTO
em

estabelecimento prisional apropriado do estado (CP, art. 33, § 2º, ¿b¿, do CP).
Para pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º e 50, ambos do CPB). (
...)¿

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal, encontram-se fundamentadas lacônica e inidoneamente. Isso não enseja a nulidade da sentença; mas, certamente, por conta da segunda maneira que se deu a fundamentação correlata, justifica a necessidade de correção daquelas, devendo ser reformada apenas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime
, devem ser delineadas e melhor analisadas, contudo,
sem modificar o
quantum
da pena-base aplicado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Assim sendo:

A culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
normal à espécie, pois não exacerbou o tipo penal
.

Os
motivos

do crime
- ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito - consoante o apurado nos autos, o desemprego e as dificuldades financeiras
, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
revelam-se de modo a serem negativadas, pois o apelante abordou a vítima em via pública, em plena luz do dia, apontando a arma para a sua cabeça.

Nesse diapasão, porque negativados 02 (dois) vetores (antecedentes criminais e circunstâncias do crime), mantenho, porque proporcional e justa, a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

De outra banda, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
, conforme Súmula nº 23 do TJPa.

Na segunda fase, em razão do reconhecimento da atenuante disposta no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, confissão espontânea da autoria perante autoridade,
mantenho a diminuição em 06 (seis) meses;
pois, conquanto não estabeleça o mencionado código limites correlatos, cabe ao magistrado fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais e, assim, tem entendido a jurisprudência pátria.

Cumpre registrar, ainda, que a aplicação da Súmula n. 231 desta Corte, da forma como realizada na origem, não constitui afronta ao princípio da individualização da pena, conforme já destacado pela jurisprudência deste Tribunal. Assim, não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase de dosimetria penal, sendo tal entendimento pautado em consonância com a Súmula n. 231 do STJ.

É imperioso destacar que, de fato, não há circunstância agravante.

Remanesce, portanto, a
reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, restou identificada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II do CPB, mantenho a reprimenda fixada pelo Magistrado
a quo,
restando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Não há causa de diminuição.
A punição definitiva do apelante, resulta, portanto, em 05 (cinco) anos e 04 (cinco) meses de reclusão.

Vislumbro ainda que
a pena de multa deve ser revisada e modificada,
vejamos:

O artigo 157, do Código Penal Brasileiro prevê as sanções de reclusão e multa, as quais devem ser aplicadas cumulativamente, bem como que o artigo 49 do mesmo diploma legal, a pena mínima, inicia com 10 (dez) dias-multa.

A

aplicação da pena pecuniária deve estar em total consonância com a pena corporal aplicada
, desta forma, reduzo a pena de multa para
35 (trinta e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Outrossim, pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e diante da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Assim, torno a pena final e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada, vigente a época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento em parte.

Belém, 05 de março de 2020.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator